Tribunal: STF
Processo: ARE 1428202
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto por NILSON DE SOUZA FREITAS em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o qual manteve a sentença de improcedência do pedido de revisão da RMI de sua aposentadoria. O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 3, Doc. 28):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA. BENEFÍCIO CUJOS PRESSUPOSTOS FORAM ADIMPLIDOS SOB A ÉGIDE DA EC 103/19. PRETENSÃO PARA QUE SEJA APLICADO, NO CÁLCULO DA RMI DO BENEFÍCIO DO AUTOR, REGRA DESTINADA AS SEGURADAS MULHERES (ART. 26, §5º DA EC N° 103/2019). IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    No RE (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o segurado sustenta, em síntese, que o artigo 26, § 2°, inciso I, da EC 103/2019, o qual prevê o cálculo de benefício de aposentadoria de forma distinta para homens e mulheres, fere o princípio da isonomia e da segurança jurídica.



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para “condenar o INSS a revisar o cálculo da RMI do benefício de aposentadoria auferido pelo recorrente a fim de que seja o mesmo cálculo aplicado para a segurada mulher em regra de transição de aposentadoria, nos termos do art. 26, § 5º da EC n° 103/2019, e a pagar todas as diferenças vencidas e não prescritas devidamente atualizadas” (fl. 6, Doc. 30).



    O Juízo a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que “o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de caso em que se discutiu a forma de cálculo de aposentadoria por invalidez com base nas regras da Emenda Constitucional 103/2019 (art. 26, §§ 2º e 5º), assentou o entendimento de que tal matéria é de índole infraconstitucional” (fl. 1, Doc. 33).



    No Agravo (Doc. 35), a parte agravante refutou os fundamentos da decisão agravada aduzindo tratar-se de ofensa a dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 30):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL



    A questão se refere a tese de que ao artigo 26, § 2°, inciso I da EC n° 103/2019 que prevê o cálculo de benefício de aposentadoria de forma distinta para homens e mulheres, ferindo o Princípio da Isonomia e da Segurança Jurídica. 



    Frisa-se que a questão discutida no presente recurso transcende os interesses da parte e possui evidente relevância jurídica, econômica e social, eis que trata da aplicação do cálculo da aposentadoria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para manter, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência do pedido autoral (fls. 1-2, Doc. 28):



    “Em primeiro lugar, é bom que se diga, a norma questionada (art. 26 §2º da EC 103/2019) possui natureza constitucional, de maneira que, somente na hipótese de ser demonstrada violação a cláusulas pétreas (art. 60, §4º, da CRFB/88), poderia se postular o seu afastamento do ordenamento jurídico, ônus do qual não se desincumbiu o requerente. 



    Em segundo lugar, no caso das seguradas mulheres que estão se aposentando, o acréscimo do percentual de 2%, no valor do benefício, para cada ano que exceder a 15 anos de tempo de contribuição, é justificado pelo fato de que, com base nas regras de transição, para elas, exige-se 5 anos a menos de tempo de contribuição (arts. 15, I; 16, I; 17, I; e 20, II ), ou então, 5 anos a menos de idade do que, comparativamente, aos homens (art. 18, I). 



    […]



    Logo, como as seguradas mulheres se aposentam mais cedo, em relação aos segurados homens, o acréscimo percentual de 2% também deve acontecer, proporcionalmente, mais cedo. É dizer: para elas, haverá, no cálculo da RMI, a incidência de mais 2% do valor do salário de benefício, para cada ano que exceder a 15 anos de tempo de contribuição, enquanto que, para eles, o referido acréscimo acontece para cada ano que exceder a 20 anos de tempo de contribuição. 



    Essa diferenciação em prol das mulheres nada mais fez do que equalizar o valor das aposentadorias, para que elas, comparativamente aos segurados homens, não fossem penalizadas com uma renda mensal inicial menor, pelo simples fato de poderem se aposentar mais cedo. 



    Por conseguinte, não há que se falar em violação à segurança jurídica, ou mesmo ao princípio da isonomia material. 



    Por fim, como restou assente na sentença, não há que se falar em ofensa a suposto direito adquirido do demandante, visto que os requisitos necessários à concessão da sua aposentadoria somente foram reunidos após o início da vigência da EC nº. 103/19.”



    O RE não aborda especificamente todos os fundamentos do acórdão – aptos, por si sós, a mantê-lo. Aplica-se o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente